Tribunal: STF
Processo: HC 111745
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. O alegado excesso de prazo não foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte a respeito da matéria implicaria supressão de instância. 



    2. Inexistência de elementos seguros que indiquem flagrante constrangimento ilegal decorrente de desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    3. Habeas corpus denegado.